Tribunal: TJBA
Processo: 0506277-47.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506277-47.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REINALDO DE JESUS DIAS Advogado(s): ANTONIO GIL LUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de benefício previdenciário proposta por servidor público estadual aposentado por invalidez. O autor pleiteia a conversão de sua aposentadoria com proventos proporcionais em integrais, sob o argumento de ser portador de cardiopatia e, posteriormente, nefropatia grave, além de indenização por danos morais. Sustenta que o ato administrativo desconsiderou a gravidade de sua condição de saúde. A sentença reconheceu a legalidade do ato administrativo, por ausência de enquadramento da enfermidade como grave à época da concessão, com base em laudo da Junta Médica Oficial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o autor faz jus à revisão da aposentadoria por invalidez para proventos integrais, em razão de suposta doença grave, bem como à indenização por danos morais, considerando o conjunto probatório e a legislação aplicável. III. Razões de decidir 3. A Lei Estadual nº 11.357/2009 rege o regime previdenciário aplicável, estabelecendo como regra a concessão de proventos proporcionais, salvo hipóteses excepcionais, dentre elas a incapacidade decorrente de doença grave. 4. A caracterização da doença grave exige comprovação por laudo médico-pericial oficial, sendo insuficiente a mera alegação da enfermidade. 5. O laudo da Junta Médica Oficial concluiu que, à época da aposentadoria, as patologias do autor não se enquadravam como doença grave nos termos legais, legitimando a concessão proporcional. 6. Inexistindo prova técnica apta a afastar a conclusão administrativa, não se desconstitui a presunção de legalidade do ato administrativo. 7. O agravamento posterior do quadro clínico não autoriza a revisão retroativa do benefício, constituindo fato novo a ser analisado em via própria. 8. Ausente ilicitude no ato estatal, não há fundamento para indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais exige comprovação, por laudo médico oficial, de que a incapacidade decorre de doença grave prevista em lei. 2. O agravamento posterior do estado de saúde não autoriza a revisão retroativa do ato de aposentadoria regularmente concedido.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 15, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: precedentes do STJ sobre rol exemplificativo de doenças graves. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506277-47.2017.8.05.0039. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e o fazem pelas seguintes razões. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA